Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1007208-06.2021.8.11.0000
RECLAMANTE(S):
CELMO GOMES MIRANDA
RECLAMADA(S):
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Trata-se de reclamação proposta por CELMO GOMES MIRANDA contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deu provimento ao Recurso Inominado no 0067960-60.2018.8.11.0001, interposto pela requerida para reformar a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente o pedido inicial.
Por fim, condenou a parte recorrente, ora reclamante, em litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC/15, e, via de consequência, ao pagamento de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O reclamante sustenta que a presente reclamação visa garantir a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme o artigo 988, incisos II e IV, do CPC/15.
Afirma que a presente reclamação trata de decisão que afrontou o art. 10 do CPC/15 e o art. 5o, inc. LV, da CF.
Aduz que a sentença não reconheceu as telas sistêmicas apresentadas pela reclamada como objeto de prova, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido que as mesmas são imprestáveis, mas ao julgar o recurso, as telas sistêmicas foram reconhecidas como meio de prova.
Esclarece que, ao admitir que as impressões de tela possuem o condão de comprovar a relação contratual entre as partes, tal conclusão fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LIV e LV).
Assevera que este Egrégio Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as telas sistêmicas não são aptas a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito.
Por fim, diante da flagrante inconformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, requer a sustação dos efeitos do acórdão proferido a fim de que seja cassada a decisão e reformado o mencionado acórdão para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé.
É o relato.
Decido.
A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.
Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.
Isto porque, até o presente instante, este E. Tribunal não proferiu qualquer decisão em ação coletiva ou de efeitos erga omnes a vincular os seus juízos locais, não se amoldando, portanto, à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal”.
Ausente ainda qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, resta claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.
De outro norte, referidas violações de preceitos legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta via, devendo ser examinadas se interpostos os adequados recursos ou outro meio impugnatório a ser dirigido aos Tribunais Superiores.
Outrossim, em comentário ao artigo 988 do CPC/15, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery bem esclarecem acerca da matéria em discussão, vejamos:
“II: 8. Garantir a autoridade da decisão do tribunal. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade. O juiz não está adstrito à fundamentação da decisão do tribunal, pois fundamento de decisão não faz coisa julgada (CPC 504), isto é, não obriga, não vincula, não se reveste da imperatividade e da inevitabilidade da jurisdição. Não é ofensa à autoridade das decisões de determinado Tribunal a decisão de juiz de adotar uma tese jurídica diferente, sem infirmar ou questionar o preceito contido no decisório da decisão superior (Dinamarco. Nova era, p. 212/213).” (in “Código de Processo Civil comentado” 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2127) (g.n.).
Com essas considerações, de se ressaltar que não se pode invocar, por meio de reclamação, mero precedente jurisprudencial, sem caráter vinculativo, para a defesa e prevalência de decisão do tribunal. Nesse sentido:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.
III – Reclamação improcedente.
IV – Agravo regimental improvido.’ (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)[...]” (STF, Medida Cautelar na Reclamação 31.784 Minas Gerais, Relator Ministro CELSO DE MELLO, j. em 13/09/2018).
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c artigo 485, inciso I, do CPC/15.
Sem custas e honorários sucumbenciais.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora